Tribunal: TJSP
Processo: 2165318-40.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Exigir Contas. Primeira Fase. Demanda ajuizada pelo Condomínio contra Síndica, Subsíndica, Conselheiros Fiscais e Administradora, visando à prestação de contas referentes aos anos de 2012 a 2014. INCONFORMISMO da Administradora corré deduzido no Recurso. EXAME: demanda que se destina a dirimir dúvida envolvendo a administração de negócios e interesses quando uma

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Exigir Contas. Primeira Fase. Demanda ajuizada pelo Condomínio contra Síndica, Subsíndica, Conselheiros Fiscais e Administradora, visando à prestação de contas referentes aos anos de 2012 a 2014. INCONFORMISMO da Administradora corré deduzido no Recurso. EXAME: demanda que se destina a dirimir dúvida envolvendo a administração de negócios e interesses quando uma das partes é encarregada da gestão de receitas e despesas envolvidas na relação jurídica havida entre as partes. Dever de prestação de contas no caso que se mostra bem configurado, tendo em vista a contratação da Administradora para atos de gestão e contabilidade, dentre outros. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000099052
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2165318-40.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante HPL
ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA, é agravado CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL MÉRITO.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2165318-40.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.054
VOTO No
: 17.054
AGRAVO No
: 2165318-40.2019.8.26.0000
COMARCA
: SÃO PAULO FORO CENTRAL - 5a VARA CÍVEL
AGRAVANTE : HPL ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA.
ME.
AGRAVADO
: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MÉRITO
JUIZ
: GUSTAVO COUBE DE CARVALHO
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Exigir Contas.
Primeira Fase. Demanda ajuizada pelo Condomínio contra
Síndica, Subsíndica, Conselheiros Fiscais e Administradora,
visando à prestação de contas referentes aos anos de 2012 a 2014.
INCONFORMISMO da Administradora corré deduzido no
Recurso. EXAME: demanda que se destina a dirimir dúvida
envolvendo a administração de negócios e interesses quando uma
das partes é encarregada da gestão de receitas e despesas
envolvidas na relação jurídica havida entre as partes. Dever de
prestação de contas no caso que se mostra bem configurado, tendo
em vista a contratação da Administradora para atos de gestão e
contabilidade, dentre outros. Decisão mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO.*
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Ação de Exigir Contas que o agravado move em
face da agravante e outros, proferida pelo MM. Juiz “a quo” nos termos da
decisão de fls. 810/811 dos autos principais.
Argumenta a corré, ora agravante, em resumo, que
foi contratada pela correquerida Myrna, ex-Síndica, no dia 01 de março de
2013, para a prestação de serviços de administração do Condomínio autor,
ora agravado; em data anterior à contratação, era a corré LDC responsável
pela administração condominial; conforme Ata de Assembleia Geral
realizada no dia 15 de março de 2012, os poderes para movimentar a conta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2165318-40.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.054
bancária e talonário de cheques do Condomínio foram outorgados para a
Síndica, em conjunto com a Subsíndica ou um membro do Conselho; a
gestão dos recursos financeiros do Condomínio era de incumbência exclusiva
dos membros eleitos em Assembleia; não possuía qualquer poder decisório
ou autonomia para contratações; não assinava cheques nem pagava contas do
Condomínio; teve sua atuação limitada pela ex-Síndica, que é a única que
deve prestar contas no período de março de 2013 a março de 2014; todos os
documentos relativos à contabilidade condominial eram entregues pela ex-
Síndica no início de cada mês para a elaboração do balancete e da pasta
mensal; não tinha controle das contas do Condomínio; atuava como mera
auxiliar da ex-Síndica, inclusive na revisão e acerto de algumas pastas
anteriores à sua contratação; exerceu de forma completa e competente seu
dever de orientação e esclarecimento da ex-Síndica, tanto que continua
prestando serviços ao Condomínio (fls. 1/10).
Recebido o Recurso com o efeito suspensivo (fl.
232), o Condomínio autor, ora agravado, apresentou contraminuta (fls.
236/243).
É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão nos autos da Ação de Exigir Contas
que o agravado move em face da agravante e outros, proferida pelo MM. Juiz
“a quo” nos termos seguintes:
“(...) Por tal motivo, e com base no art. 550, §5o, do Código de Processo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2165318-40.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.054
Civil, condeno as rés HPL Administração e Locação de Imóveis Ltda. et al. a, em
quinze dias, prestar contas dos atos praticados em suas gestões como
administradoras, síndica e subsíndica do autor Condomínio Residencial Mérito,
sob pena de não lhes ser lícito impugnar as que este apresentar” (“sic”, fls.
810/811 dos autos principais).
Malgrado as razões recursais, a r. decisão agravada
não comporta o pretendido reparo.
Com efeito, é cediço que a Ação de Exigir Contas,
prevista nos artigos 550 e seguintes do Código de Processo Civil, destina-se a
dirimir dúvida envolvendo a administração de negócios e interesses quando
uma das partes é encarregada da gestão de receitas e despesas envolvidas na
relação jurídica havida entre as partes.
No caso dos autos, o Condomínio autor ajuizou a
Ação contra a ex-Síndica, Subsíndica, Conselheiro Fiscal, ex-Administradora
e atual, visando à prestação de contas referentes aos anos de 2012 a 2014.
O “Contrato de Prestação de Serviços de
Administração de Condomínio” copiado nas fls. 97/100 revela que a corré,
ora agravante, foi contratada pelo Condomínio autor, ora agravado, no dia 01
de março de 2013, para a prestação de serviços relativos à administração
condominial, abrangendo trabalhos relativos à gestão financeira, recursos
humanos e departamento pessoal, cobrança, departamento jurídico,
orçamentos, comunicações, assembleias e reuniões, dentre outros.
Patente,
portanto,
que
a
Administradora
correquerida era também responsável pela gestão dos bens pertencentes ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2165318-40.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.054
Condomínio na época indicada, circunstância que justifica impor também a
ela o dever de prestar contas na forma determinada, ainda que nos limites do
serviço que era desenvolvido por essa Administradora.
Resta a rejeição do Recurso por conseguinte.
A propósito, eis a Jurisprudência:

1003330-85.2018.8.26.0477
Classe/Assunto: Apelação Cível / Administração
Relator(a): Maria Lúcia Pizzotti
Comarca: Praia Grande
Órgão julgador: 30a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 12/06/2019
Data de publicação: 13/06/2019
Ementa: AÇÃO DE EXIGIR CONTAS
PRIMEIRA FASE
DECISÃO DE
ENCERRAMENTO
NATUREZA INTERLOCUTÓRIA
LIMITAÇÃO DO OBJETO

RECURSO CABÍVEL FUNGIBILIDADE 1 Ação de exigir contas (antiga ação de
prestação de contas). Art. 550, § 5o, do NCPC que trata genericamente como decisão a que
julgou o dever de prestar contas. Decisão de procedência da primeira fase. Recurso cabível
que é o de agravo de instrumento, não se tratando mais de sentença, como previa o CPC/73.
Aplicação do princípio da fungibilidade. Recurso recebido como agravo de instrumento, nos
termos do art. 1.015, II, do referido diploma legal. Primazia do conhecimento do mérito; 2
Antiga síndica e empresa administradora do condomínio que têm o dever legal de prestar
contas de suas atividades no período em que atuaram pelo condomínio em questão.
Primeira fase da prestação de contas que não se presta a debater questões pessoais entre
as partes ou discutir eventuais indenizações, tendo por objeto apenas e tão somente a
apuração do dever de prestar contas. RECURSO IMPROVIDO.
2098064-50.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Relator(a): Carlos Dias Motta
Comarca: Santa Cruz das Palmeiras
Órgão julgador: 29a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 04/02/2014
Data de publicação: 19/09/2019
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de exigir contas. Primeira fase. Sentença de
procedência. Cabimento de agravo de instrumento. Precedente do C. STJ. Arguição de
cerceamento de defesa pela omissão do juízo de primeiro grau em apreciar as contas
prestadas extrajudicialmente. Primeira fase do procedimento na qual se verifica se a parte
autora tem o direito de exigir contas e se o réu tem o dever de prestar contas, ou não.
Cerceamento de defesa não configurado. Legitimidade passiva, uma vez que a gestão dos
bens do condomínio é feita pelo administrador, pessoa natural. Alegação na petição inicial
de que a ré exerce a gestão exclusiva do condomínio, sem impugnação específica. Suposto
acesso da autora ao sistema informatizado em que constam todas as movimentações
financeiras não a torna efetiva administradora. Ausência de sinais fáticos de
administração conjunta. Prestação de contas que é devida (art. 1.020 do CC). Prestação de
contas extrajudicial que não retira o interesse processual da autora para questionar a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2165318-40.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.054
higidez das contas. Própria ré que reconheceu, implicitamente, o seu dever de prestar
contas, ao afirmar que já as prestou extrajudicialmente. Decisão mantida. Agravo de
instrumento desprovido.
1021688-94.2014.8.26.0071
Classe/Assunto: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Relator(a): Cesar Lacerda
Comarca: Bauru
Órgão julgador: 28a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 21/09/2018
Data de publicação: 21/09/2018
Ementa: Condomínio. Administração. Ação de prestação de contas movida em face da ex-
síndica e da administradora. Primeira fase. Preliminares de ilegitimidade passiva, falta de
interesse processual e cerceamento de defesa rejeitadas. Síndica que tem o dever legal de
prestar contas (CC, art. 1.348, VIII, e Lei no 4.591/64, art. 22, § 1o, "f"). Microempresa que
administrou a contabilidade do condomínio por cerca de dois anos. Obrigação de ambas
de prestar contas ao condomínio corretamente reconhecida. Primeira fase da ação de
prestação de contas em que se analisa somente a existência da obrigação de prestá-las.
Recursos não providos. Arbitramento de honorários sucumbenciais recursais.
1001216-59.2018.8.26.0127
Classe/Assunto: Apelação Cível / Administração
Relator(a): Vianna Cotrim
Comarca: Carapicuíba
Órgão julgador: 26a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 12/11/2019
Data de publicação: 12/11/2019
Ementa: Condomínio Administração Ação de exigir contas Primeira fase Dúvida
doutrinária jurisprudencial objetiva à época da interposição do recurso acerca do recurso
cabível Aplicabilidade do princípio da fungibilidade, conforme julgamento do STJ
Decisão que reconheceu a obrigação do síndico de prestar contas - Dever legal nos termos
dos artigos 1.348, VIII, do Cód. Civil e art. 22, § 1o, "f", da Lei 4.591/64 Sentença
mantida Recurso improvido
Impõe-se, pois, a rejeição do Recurso, ficando
mantida a r. decisão agravada pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Diante do exposto, nega-se provimento ao Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora